Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000794-21.2023.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE FALÊNCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PESTADOS QUE DARIAM EVENTUAL SUPORTE AO CRÉDITO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO HABILITANTE E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
- INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000794-21.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO FRANGE JUNIOR

EMBARGADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.
REPRESENTANTE: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antônio Fran
g
e Júnior,
contra acórdão proferido no RAI Nº
1000794-21.2023.8.11.0000, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE FALÊNCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PESTADOS QUE DARIAM EVENTUAL SUPORTE AO CRÉDITO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO DE CREDORES – LITIGIOSIDADE PRESENTE – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DAOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO HABILITANTE E NÃO POR EQUIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de elementos probatórios contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente em habilitação de crédito contra a massa falida, frente a falta de comprovação de certeza acerca dos serviços realizados pelo habilitante que dariam eventual suporte ao pedido.

Na Recuperação Judicial, em havendo litigiosidade na Habilitação de Créditos, há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, que atrai a incidência do artigo 85, §2º, do CPC.”

Em síntese, aduz que o acórdão apresenta os vícios da contradição e obscuridade
, em violação aos artigos 421 e 422 do CC, bem assim ao artigo 14 do Estatuto da OAB
, porque estão comprovados os serviços prestados e valores devidos
.

Argumenta que é irrelevante a discussão acerca dos valores já pagos, porque pretende a habilitação dos valores não recebidos p
elas empresas que o contrataram e que o raciocínio do acórdão
ignora que foi o próprio Embargante quem

distribuiu
o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Falido.

Por fim, argumento que há obscuridade na sua condenação em sucumbência, bem assim da majoração, porquanto além de ter seu direito negado, ainda foi “punido”
por buscar referido recebimento, porquanto condenado ao ônus de sucumbência.

Pede o provimento dos declaratórios para que sejam sanados os supostos vícios
, com a
consequente
modificação do resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000794-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar
contradição e obscuridade
acerca
da compreensão jurídica da controvérsia,
reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Relembre-se que a controvérsia cuidou em saber se foram provados os requisitos à procedência da Habilitação de Crédito, que tem regramento próprio previsto no artigo
9º, II, III e parágrafo único da Lei 11.101/2005, isto é, se o título apresentado pelo recorrente se revestia de certeza e liquidez, apto a ser incluído na lista de credores da ora
fal
ida
Grupal
.

Foi neste contexto que o
acórdão
, de forma fundamentada
decidiu:

“O agravante sustenta que seu crédito no valor de R$ 1.402.000,00 decorre de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Grupal Agroindustrial, caso em que deve ser julgado procedente o pedido, frente ao disposto na Cláusula 7ª, parágrafos 1º ou 2º, porquanto se tratou de rescisão imotivada.

Em que pese o inconformismo do agravante, apenas o contrato de prestação de serviços juntado (id 43266516 a 43266525), não preenche os requisitos legais para embasar o pedido deduzido no presente incidente e o decreto de improcedência deve ser mantido.

Observa-se, no caso, que o contrato fora firmado em 07-11-2013 e sete meses depois, isto em 17-07-2014, o recorrente fora destituído dos poderes outrora outorgados pela Grupal Agroindustrial S.A, por meio de Notificação (
id 3266516 - Pág. 19).

O procedimento de Recuperação Judicial da Grupal, antes do decreto de quebra, por sua vez, durou por aproximados três anos.

Sobreleva ressaltar que o Administrador Judicial, em todas suas manifestações destacou a necessidade de que o Habilitante trouxesse documentos que comprovassem o alegado, seja do recebimento de parte do valor do contrato (R$398.000,00) quanto dos serviços prestados no período de vigência do contrato (sete meses).”

Ora, em momento algum se disse que não houve qualquer trabalho prestado, mas apenas que o
pedido da habilitação pelo valor buscado não se revestia de certeza e liquidez
, na medida em que
ausente maiores elementos probatórios.

De igual modo, é tranquilo o entendimento de que
nos
incidentes

d
a Recuperação Judicial/falência, havendo litigiosidade,
cabe
m
honorários de sucumbência.

Bem assim, a majoração em grau recursal decorre
de

expressa
disposição

legal previst
a
no artigo
85, §11º, do CPC
, caso em que não há falar em ausência de pedido dos agravados
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal"
. (
AgInt
no
AREsp
1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
8/11/2019).

2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (
AgInt
nos
EREsp
1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
DJe
19/10/2017).

4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§3º e 11, do CPC/2015.”
(
EDc
l
no

AgIn
t
no REsp n. 1.749.594/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,

DJ
e
de 12/5/2020.)

Dito isso, a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar o
s vícios
, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do agravo, caso em que não há falar em o
bscuridades ou contradições.
Ao revés, o embargante pretende claramente a reapreciação sobre o
não preenchimento dos requisitos da Habilitação de Crédito,
o que não se permite em sede de embargos declaratórios.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Destaca-se que não há obrigação do julgador responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021,
DJe
28/04/2021)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023